Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-04.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012393-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DELCLARAÇÃO – OMISSÃO – RECURSO DE APELAÇÃO QUE FORA NEGADO PROVIMENTO – INCIDÊNCIA DA REGRA DO §11º DO ART. 85 DO CPC – INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Tendo o recurso de apelação desprovido, deve ser aplicado ao mesmo a regra encartada no §11º do art. 85, do CPC que determina a majoração dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TÂNIA MARIA TREVISAN
(Id-175423655)
,
objetivando sanar omissão existente no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação n. 1012393-04.2018.8.11.0041, ao qual a Embargante figurou como Apelada.

Aduz, em síntese, omissão quanto a não aplicação ao caso da regra do §11º do art. 85, do CPC, haja vista que o recurso de apelação fora negado provimento.

Ao final, pugna pela superação da omissão, com o acolhimento dos aclaratórios.

A parte Embargada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo rejeição do recurso – Id-176770176.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023